Tribunal: TJSP
Processo: 0004648-80.2001.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor. Recurso provido.

I. Caso em Exame
Sentença condenatória do réu pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput e par. único, da Lei 9.503/97). Apelo defensivo arguindo preliminar de nulidade da citação por edital e a consequente prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor. Recurso provido.

I. Caso em Exame
Sentença condenatória do réu pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput e par. único, da Lei 9.503/97). Apelo defensivo arguindo preliminar de nulidade da citação por edital e a consequente prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, considerando o tempo decorrido entre os marcos interruptivos legalmente previstos.
III. Razões de Decidir
3. A citação por edital foi válida, pois houve tentativas infrutíferas de citação pessoal, com o réu em local incerto e não sabido. Inexiste nulidade pela alegada ausência de requisição a órgãos específicos, quando não há previsão legal a respeito. Precedentes da jurisprudência.
4. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na hipótese, há muito decorrido o lapso extintivo da punibilidade sem embargo da suspensão do feito.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para julgar extinta a punibilidade do réu.